Tribunal: TJSP
Processo: 1505808-97.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Apelação criminal. Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes (artigo 157, § 2°, inciso II, do Código Penal). Recurso defensivo.
Preliminar. Arguição de nulidade no reconhecimento formalizado pela vítima em solo policial. Não ocorrência. Auto de reconhecimento fotográfico onde consta expressamente a observância das recomendações previstas no art. 226, do Código de Processo Penal. Posterior

Ementa:
Apelação criminal. Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes (artigo 157, § 2°, inciso II, do Código Penal). Recurso defensivo.
Preliminar. Arguição de nulidade no reconhecimento formalizado pela vítima em solo policial. Não ocorrência. Auto de reconhecimento fotográfico onde consta expressamente a observância das recomendações previstas no art. 226, do Código de Processo Penal. Posterior reconhecimento pessoal realizado pela ofendida em juízo, na presença das partes, também observadas as formalidades legais, resguardado o contraditório. Preliminar afastada.
Mérito. Pleito absolutório ao argumento de insuficiência probatória. Não acolhimento. Materialidade e autoria demonstradas. Esclarecimentos prestados pela vítima corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos nos autos. Ofendida reconheceu o acusado no contraditório, ratificando o reconhecimento fotográfico que formalizou na fase policial. Posterior prisão por força de cumprimento de mandado de prisão preventiva em outra ação penal, pela prática de crime da mesma natureza, com o mesmo modo de execução e no mesmo local. Majorante do concurso de agentes caracterizada e comprovada. Condenação mantida.
Dosimetria. Preservada a fixação da pena-base na fração de 1/8 acima do mínimo legal, diante da violência física empregada contra a vítima. Percentual mínimo e que deve ser mantido, embora comporte afastamento, de ofício, o reconhecimento de antecedente criminal desfavorável. Condenação pretérita que não transitou em julgado. Ausência de demonstração de que expressivo o valor do prejuízo causado à vítima, tratando-se de circunstância inerente ao tipo penal. Majorante do concurso de agentes justificou o incremento da reprimenda no percentual de 1/3. Regime fechado adequado e proporcional, diante das circunstâncias judiciais negativas (art. 33, § 3o, do CP). Detração é matéria cuja análise compete ao Juízo das Execuções Criminais. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão de sursis, por ausência de preenchimento dos requisitos legais.
Recurso a que se nega provimento.